Tribunal: TJMT
Processo: 1013103-79.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1013103-79.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUIZO DA 8a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
PACIENTE: RODRIGO FERNANDES DA SILVA
EMENTA
HABEAS CORPUS – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – 1) EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – NÃO CONFIGURADO – AUDIÊNCIA DE CONTINUAÇÃO A SER DESIGNADA EM BREVE PELA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA, AINDA QUE POR VIDEOCONFERÊNCIA – DESÍDIA DO APARATO JUDICIAL NÃO DEMONSTRADA – 2) DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO VERIFICÁVEL – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.
1) Afasta-se o alegado constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na conclusão do sumário de culpa, se o processo está tramitando regularmente e a magistrada afirma, nas informações prestadas, que logo irá designar a data da audiência de continuação de instrução e julgamento, ainda que por vídeo conferência; logo, não há desídia ou negligência da autoridade judiciária de origem na observância da marcha processual, que vem imprimindo a velocidade possível ao feito, neste momento peculiar que estamos vivendo, devido à pandemia do Covid-19.
2) Não há ilegalidade da prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, com o escopo de evitar a reiteração criminosa, porquanto o paciente possui registro da prática de outros crimes contra o patrimônio, de modo que não há qualquer ofensa ao disposto no art. 93, inciso IX, da CFR. As condições pessoais favoráveis, por si só, não obstam a custódia cautelar.
3) Demonstrada a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.
4) Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013103-79.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, COVID-19]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), SIMONE CAMPOS DA SILVA - CPF: 621.991.291-87 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA OITAVA VARA CRIMINAL DA CAPITA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA 8a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), RODRIGO FERNANDES DA SILVA (PACIENTE), LUZIGLEY ANICE DA SILVA - CPF: 855.001.431-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), SIMONE CAMPOS DA SILVA - CPF: 621.991.291-87 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – 1)
EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA
– NÃO CONFIGURADO – AUDIÊNCIA DE CONTINUAÇÃO A SER DESIGNADA EM BREVE PELA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA, AINDA QUE POR VIDEOCONFERÊNCIA – DESÍDIA DO APARATO JUDICIAL NÃO DEMONSTRADA – 2)
DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO
– NÃO VERIFICÁVEL – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS

– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1)
Afasta-se o alegado constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na conclusão do sumário de culpa, se o processo está tramitando regularmente e a magistrada afirma, nas informações prestadas, que logo irá designar a data da audiência de continuação de instrução e julgamento, ainda que por vídeo conferência; logo, não há desídia ou negligência da autoridade judiciária de origem na observância da marcha processual,
que vem imprimindo a velocidade possível ao feito, neste momento peculiar que estamos vivendo, devido à pandemia do Covid-19.

2) Não há ilegalidade da prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, com o escopo de evitar a reiteração criminosa, porquanto o paciente possui registro da prática de outros crimes contra o patrimônio, de modo que não há qualquer ofensa ao disposto no art. 93, inciso IX, da CFR. As condições pessoais favoráveis, por si só, não obstam a custódia cautelar.

3) Demonstrada a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.

4) Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido liminar, impetrado pela Dra.
Simone Campos da Silva
, Defensora Pública, em favor de
Rodrigo Fernandes da Silva,
visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos no. 0042590-19.2019.8.11.0042, Cód. 602513
.

Sustenta a impetrante que o paciente responde ação penal em trâmite perante a 8a Vara Criminal de Cuiabá, pela acusação da prática, em tese, do crime previsto art. 157, § 2°-A, I, do Código Penal encontrando-se recolhido no Centro de Ressocialização de Cuiabá desde 28/10/2019.

Faz um histórico dos atos processuais e afirma que em 09/03/2020 realizou-se a audiência de instrução e julgamento, mas a instrução processual não se encerrou, pois o Ministério Público insistiu na oitiva de um Policial Militar, razão pela qual os autos encontram aguardando designação de data para continuação da audiência.

Sustenta que em virtude da atual pandemia da Covid-19, a audiência de instrução e julgamento não será designada de imediato, prolongando-se por tempo indeterminado a custódia cautelar do paciente, restando claro o excesso de prazo da prisão.

Por outro lado, assevera que não subsistem os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, aduzindo que a liberdade, antes de sentença penal condenatória definitiva, é a regra em nosso ordenamento jurídico, sobretudo quando perfeitamente cabível medidas cautelares diversas, elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Sustenta que o paciente é primário, possui residência fixa, de modo que não há risco a instrução criminal, inexiste perigo à ordem pública e a aplicação penal está assegurada.

Por fim, aduz que “
o catastrófico prognóstico local e nacional, aliado às considerações técnicas das autoridades sanitárias inspiraram o CNJ a editar a citada Recomendação no 62/2020, a fim de que, de forma antecipada ao contágio em massa da COVID-19 no ambiente prisional, fossem adotadas medidas de desencarceramento. Tendo em conta também fatores como as taxas de superlotação, as precárias condições de higiene das unidades prisionais e a provável situação de pânico generalizado a desencadear conflitos, motins e rebeliões, o CNJ, por meio da Recomendação n. 62/2020 orientou os magistrados a reavaliar o requisito da necessidade da detenção provisória e saída antecipada, haja vista as novas circunstâncias impostas pela emergência em saúde
” (sic).

Em conclusão, requer seja concedida liminarmente a ordem de
habeas corpus
, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, ou substituída por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi indeferido (Id.
7186987
) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (Id.
8585484
).

O
parecer, da lavra da Dra. Rosana Marra (Id.
49848496
), Procuradora de Justiça, é pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente, em razão do excesso de prazo na formação da culpa, ou, porque não se fazem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Aduz a impetrante que o paciente está preso desde 28/10/2019 e os autos aguardam a designação da data da audiência de continuação de instrução e julgamento, visto que o Ministério Público insistiu na oitiva de uma testemunha ausente.

Conforme consta dos autos, o paciente foi preso em flagrante no dia 28/10/2019, pela suposta prática do delito previsto no art. 157, § 2o-A, I, do Código Penal, sendo a prisão convertida em preventiva, sob o fundamento de que a segregação é necessária para garantir a ordem pública, pois o paciente possui vários antecedentes criminais pela prática de crimes contra o patrimônio.

Na sequência, foi indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva, sob a justificativa de que não há qualquer informação nova alterando a realidade fática anteriormente demonstrada nos autos.

Pois bem.
Quanto ao fundamento de que há excesso de prazo para a formação da culpa
e que por conta da pandemia do COVID-19 a audiência de instrução e julgamento não será designada de imediato, prolongando-se por tempo indeterminado a custódia cautelar do paciente, nota-se que não possui razão a defesa.

É cediço que a concessão de
habeas corpus
em razão da configuração de
excesso
de
prazo

é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que for demonstrado que a dilação seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; resulte da inércia do próprio aparato judicial ou implique em ofensa ao princípio da razoabilidade.

Não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, havendo sempre a necessidade de se observar o princípio da razoabilidade que a lei empresta aos atos judiciais, sendo imprescindível, em certas circunstâncias, maior dilação do prazo, em virtude das peculiaridades de cada caso concreto.

Sobre o tema, é a manifestação doutrinária de Delmanto Júnior, citado por Eugênio Pacelli de Oliveira,
verbis:

“Anota, porém, o já citado Delmanto Júnior, em obra obrigatória sobre o tema (1998, p. 218), que o entendimento francamente majoritário é no sentido da contagem global. Por contagem global deve-se reconhecer a possibilidade de manutenção da prisão, ainda que superado determinado prazo processual pela acusação, durante a instrução, ao entendimento de que, em tese, seria possível a compensação do prazo então superado, nas etapas seguintes.”
(Curso de Processo Penal, 10. ed. - Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 441).

Consigno, ainda, que o Poder Judiciário não está com suas atividades jurisdicionais paralisadas, a Portaria referenciada suspendeu o atendimento
presencial de partes e interessados
,
mas a
prestação do serviço judicial

está sendo prestada on-line, ou seja por teletrabalho.

Consta das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora que
em decorrência das medidas temporárias de prevenção pelo novo coronavírus, estabelecidas pelas portarias-conjuntas deste Egrégio Tribunal de Justiça e que foram prorrogadas sucessivamente até 17/07/2020, os autos aguardam a designação de nova data para a continuação da audiência de instrução e julgamento,
com previsão de ser realizada nos próximos dias, ainda que por videoconferência
(Id.
48585484
).

In casu
, nota-se que o processo está tramitando dentro do limite do aceitável, sem nenhuma desídia do magistrado, que vem imprimindo a velocidade possível ao feito, neste momento peculiar que estamos vivendo, devido à pandemia do Covid-19.

Não é demais frisar que os tribunais pátrios justificam o elastério processual para o término da instrução criminal com fundamento no princípio da razoabilidade, porquanto os prazos processuais não são absolutos, nem se submetem às regras puramente aritméticas, impondo-se sua análise conforme as peculiaridades do caso, podendo, inclusive, ditos marcos temporais, serem ultrapassados sem que isso caracterize constrangimento ilegal.

Nesse sentido são os acórdãos a seguir,
verbis:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA (...) AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA PARA DATA PRÓXIMA – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA. Os prazos processuais devem ser analisados à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e não com base exclusiva na soma aritmética dos limites temporais fixados na Lei Processual Penal. (...) Além do mais, é perfeitamente justificada a prorrogação da formação da culpa na pluralidade de réus, denunciados pelo cometimento de vários crimes e representados por defensores diversos, principalmente se inexiste qualquer negligência, desídia ou descaso do Poder Judiciário e a audiência de instrução e julgamento está aprazada para data próxima”.
(TJMT, HC 14193/2016, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 24/02/2016, Publicado no DJE 02/03/2016).

“HABEAS CORPUS – PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, RECEPTAÇÃO E POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO, MARCA OU QUALQUER OUTRO SINAL DE IDENTIFICAÇÃO RASPADO, SUPRIMIDO OU ADULTERADO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA (...) INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DESIGNADA – ORDEM DENEGADA. Não há falar-se em constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo quando, atendido o princípio da razoabilidade, em razão das peculiaridades do feito, da pluralidade de réus e dos inúmeros pleitos liberatórios aviados no juízo de piso, inexiste desídia do condutor do feito e pleitos meramente protelatórios do órgão ministerial. Ordem denegada”.
(TJMT, HC 133032/2014, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/10/2014, Publicado no DJE 22/10/2014).

Assim, no que diz respeito ao propalado constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para o julgamento da Ação Penal, conquanto o paciente esteja custodiado desde a data de 28/10/2019, é imperioso reconhecer que não ficou demonstrado que o prolongamento da marcha processual reclamado tenha decorrido da desídia do magistrado ou de pedidos meramente protelatórios do órgão ministerial.

Como se vê, inexiste anormalidade no curso da persecução penal, tendo o Juízo singular atuado em perfeita prudência no sentido de assegurar ao paciente a aplicabilidade dos princípios constitucionais, inclusive o da razoabilidade, não se constatando paralisação injustificada por parte do Juízo
a quo,
que sustentou que irá designar a audiência em breve, ainda que por videoconferência.

Por outro lado, quanto à suposta falta de requisitos autorizadores da prisão preventiva
, também não tem procedência o argumento defensivo.

Verifica-se que a decisão está concretamente fundamentada, não havendo afronta ao art. 93, IX, da CFR e ao art. 312, do Código de Processo Penal.

No caso em apreço, além de o delito imputado ao paciente possuir pena máxima superior a 04 (quatro) anos, atendendo ao art. 313, I, do CPP, a autoridade judiciária considerou a
necessidade de se garantir a ordem pública
, com o escopo de
evitar a reiteração criminosa
, visto que
o paciente registra antecedentes criminais pela prática de crimes contra o patrimônio.

Ao decidir sobre o pedido de revogação da prisão preventiva, a magistrada
a quo
sustentou que o paciente, em tese, praticou crime grave, com uso de arma de fogo, além de responder a outros processos e já ter sofrido condenação, o que, na hipótese de condenação, iniciará o cumprimento da pena em regime fechado.
Eis o conteúdo do
decisum
:

“(...) Reanalisando os presentes autos, tenho claro que a decisão guerreada não deve ser revista, já que fundamentada de forma clara e objetiva.

Importante ressaltar que as provas carreadas para o feito, até o momento, são absolutamente preocupantes, especialmente levando em consideração que o Acusado cometeu, em tese, os crimes de roubo majorado pelo uso de arma de fogo.

Destaque-se que, conforme antecedentes criminais extraídos do Sistema Apolo, o Acusado responde a outros processos e já sofreu condenação, o que, na hipótese de condenação, iniciará o cumprimento da pena em regime fechado.

Não se pode desconsiderar que conforme linhas abaixo, a instrução criminal está designada para o dia 09 de março.

Insta salientar, ainda, que em que pese a existência de outras medidas cautelares substitutivas da segregação cautelar, estou convencida, nos termos do art. 282, § 6o, do CPP, que apenas a drástica medida de segregação poderá assegurar a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta atribuída ao Acusado, bem como pelas circunstâncias em que o crime teria sido praticado.

Transcrevo, por cabível, a Jurisprudência de Teses no 12 do STJ, que explicita o seguinte:
(...)

Diante dessa realidade, estou convencida de que se faz presente a real possibilidade de que o Denunciado, em liberdade, e voltando ao meio social em que convive, também retorne às ações delitivas, sendo imperiosa a manutenção de sua da prisão cautelar, com o finco de preservar o bem estar e a tranquilidade da sociedade.

Nesse diapasão, e homenageando a quem merece, cito o Professor Julio Fabbrini Mirabete, que em sua obra Código de Processo Penal ensina:
(...)

Ressalte se que que é manso e pacífico o entendimento doutrinário que bons antecedentes, trabalho fixo, e família não são garantidores do benefício da liberdade provisória, quando presentes quaisquer dos motivos que alicercem a prisão preventiva.

Convém registrar ainda que, no que concerne a garantia da ordem pública, o E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, por sua Primeira Câmara Criminal, decidiu que a prisão provisória não prescinde de fundamentação concreta a justificar a medida excepcional, bastando haver materialidade, indícios da autoria e a gravidade do crime de roubo concretamente demonstrada nos autos. Transcrevo:
(...)

Importante destacar também, que o E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, por sua Segunda Câmara Criminal, analisando a questão do princípio da presunção de inocência e a liberdade provisória, entendeu que tal princípio deve sofrer ponderações, já que não se pode sobrepor o princípio da individualização da pena, pois ao contrário, estar-se-ia cometendo injustiças ao se equiparar quem possui pendências com quem nunca se envolveu com a polícia ou a justiça. Neste sentido:
(...)

POSTO ISSO,
e diante da inexistência de modificação fática, mantenho, por ora, a a prisão preventiva do denunciado Rodrigo Fernandes da Silva por entender presente a hipótese que alicerça a prisão preventiva qual seja, a garantia da ordem pública” (Id.
48585484
).

A ordem pública, em especial, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição dos delitos pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.

É cediço que a reiteração criminosa e a notória possibilidade de persistência no comportamento delituoso são circunstâncias reveladoras do perigo imposto à ordem pública, de forma que não se concebe sem motivação a decisão que, com tais fundamentos, decreta a prisão preventiva do acusado, de modo que tem-se por atendida a determinação consubstanciada no art. 93, inciso IX, da CF.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE LATROCÍNIO – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NO DECRETO DE PRISÃO – INOCORRÊNCIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PERICULOSIDADE SOCIAL DOS AGENTES – HABITUALIDADE NA PRÁTICA DE CRIMES – RECOLHIMENTO CAUTELAR COMPATÍVEL COM O PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NA PRISÃO CAUTELAR – ORDEM DENEGADA. Não há ilegalidade na prisão preventiva, justificada em elementos concretos extraídos dos autos comprovando a gravidade diferenciada e acentuada da ação criminosa, a evidenciar a periculosidade social do agente, bem como na reiteração na prática de crimes. Presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva não viola o princípio da presunção de inocência. Demonstrado o periculum libertatis que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública e a aplicação da lei penal, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Predicados pessoais favoráveis, por si só, não são suficientes para rever a ordem de prisão”.
(
TJMT, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, HC No 1006512-09.2017.8.11.0000, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/08/2017, Publicado no DJE 22/08/2017).

“HABEAS CORPUS – LATROCÍNIO COMETIDO CONTRA MAIOR DE SESSENTA ANOS E FALSA IDENTIDADE – DECISÃO CONSTRITIVA NÃO ESTARIA FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR E EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – PEDIDO DE LIBERDADE – SEGREGAÇÃO CAUTELAR FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE DO CRIME [VÍTIMA MORTA COM SETE FACADAS POR TER SE RECUSADO A ENTREGAR O VEÍCULO] E REITERAÇÃO DELITIVA JUSTIFICAM A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ENTENDIMENTO DO STF E STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 6 DO TJMT (...) o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, notadamente por se tratar, em tese, do crime de latrocínio, tendo em vista a gravidade concreta do delito, sobretudo em razão do modus operandi empregado para a execução do crime, uma vez que a vítima foi morta a facadas, circunstâncias que evidenciam a extrema crueldade e violência do recorrente, [...] o que justifica a necessidade da segregação cautelar, a fim de garantir a ordem pública [...]” (STJ, RHC no 54.104/PA).
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.” (TJMT, Enunciado Criminal 6) (...)”.

(TJMT, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, HC No 1011569-71.2018.8.11.0000, Rel. Des. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/10/2018, Publicado no DJE 05/11/2018)

Não obstante, o Enunciado Orientativo Número 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas dispõe que “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.”

Desse modo, ao contrário do que afirma o impetrante, a exigência constitucional de fundamentação das decisões foi cumprida a contento, encontrando-se apoiada em elementos concretos justificadores da segregação cautelar.

Cabe salientar que a prisão preventiva não possui o cunho de antecipar os eventuais efeitos condenatórios, mas, sim, de afastar o agente do convívio social, uma vez que presentes os requisitos do art. 312 do CPP, como também não representa desrespeito ao princípio constitucional da presunção de inocência, o que só ocorreria na hipótese de ausência daqueles pressupostos. Trata-se apenas de medida eficaz para garantir a aplicação da lei penal.

Apesar de o impetrante sustentar que o paciente tem predicados pessoais, em tese, favoráveis à soltura, vale dizer, mesmo se comprovado fosse, não representam, por si sós, óbice à manutenção da custódia e, portanto, não servem para a concessão da liberdade pleiteada.

A propósito:

“Primariedade, ocupação lícita e residência fixas são irrelevantes para a concessão da soltura clausulada, se presentes na hipótese outros elementos determinantes da manutenção da prisão processual”. (STJ, Habeas Corpus 92172/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, J. 21/02/2008).

Na hipótese dos autos, mostra-se inviável, também, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que, além de haver motivação apta a justificar a custódia preventiva do paciente, a aplicação das medidas previstas no art. 319 do CPP, não se mostram adequadas e suficientes ao caso em análise.

Nesse sentido, o entendimento do STJ:

“(...) 3. No que diz respeito às medidas cautelares substitutivas do cárcere, não se mostram compatíveis, na espécie, ante o não-atendimento dos pressupostos legais, não se considerando adequadas e suficientes, em face da gravidade e das circunstâncias do crime perpetrado. 4. Recurso ordinário em hc desprovido.
(RHC 32.405/PA, Rel. LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 4/9/2012, DJe 14/9/2012).”

No mais, sabe-se que, em casos como presente, recomenda a prudência que se atente para o princípio da confiança no juiz da causa, o qual dispõe de meios de convicção mais seguros para aquilatar a necessidade da constrição em face da proximidade das partes, dos fatos e das provas e diga-se, o contexto fático permite a qualquer pessoa não versada em direito, ver que o paciente é pessoa com alto grau de risco à sociedade.

Assim, embora a d. impetrante sustente a desnecessidade da custódia cautelar do paciente, o decreto preventivo está justificado, porquanto, demonstrada a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, mormente considerando o risco que representa à ordem pública.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem pretendida em benefício de
Rodrigo Fernandes da Silva
, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020